Tribunal: TJSP
Processo: 1004623-07.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelante que pagou indenização a seu segurado para ressarcimento de danos em equipamentos, causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão ao ressarcimento. Pedido improcedente no primeiro grau. Inconformismo. RESPONSABILIDADE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelante que pagou indenização a seu segurado para ressarcimento de danos em equipamentos, causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão ao ressarcimento. Pedido improcedente no primeiro grau. Inconformismo. RESPONSABILIDADE CIVIL. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o da Constituição Federal e do art. art. 2o, III da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documentos unilateralmente produzidos que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte dos bens prejudicados pelas supostas oscilações de energia. Tese julgada sob a forma de recurso repetitivo que aprovou o TEMA 1282: "as seguradoras não podem sub-rogar-se nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente no que se refere ao foro de domicílio e à inversão do ônus da prova". Precedentes desta C. Corte. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, § 11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.